Tribunal: TJBA
Processo: 8069130-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069130-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: KAIQUE SANTOS DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): RODOLFO ELIAS CARVALHO QUADROS BARROS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRATICADA CONTRA ADOLESCENTE MEDIANTE USO DE GARRAFA DE VIDRO QUEBRADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por advogado regularmente inscrito na OAB/BA, em favor de Kaique Santos do Nascimento, preso preventivamente no Presídio Ariston Cardoso, comarca de Ilhéus/BA, contra decisão da Juíza de Direito da Vara Criminal de Itacaré/BA que decretou sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 8000085-07.2025.8.05.0114. O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio), por fato ocorrido em 19 de janeiro de 2025, por volta das 22h, na praça principal do distrito de Taboquinhas, município de Itacaré/BA. Conforme narra a denúncia, após discutir com a vítima — um adolescente —, o denunciado desferiu-lhe um tapa no rosto, quebrou uma garrafa de vidro no chão e, de forma deliberada, tentou golpeá-lo na cabeça com o objeto cortante. A investida só não foi concretizada devido à intervenção de terceiro, mas ainda assim o golpe atingiu o braço esquerdo da vítima, causando ferimento profundo, com necessidade de atendimento médico emergencial e hospitalização. O paciente, que havia obtido liberdade provisória mediante medidas cautelares, teve sua prisão preventiva restabelecida após ser flagrado, em janeiro de 2025, violando as condições impostas, notadamente a proibição de frequentar bares e a obrigação de recolhimento domiciliar noturno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, diante do alegado excesso de prazo e da inexistência de contemporaneidade dos fundamentos; (ii) estabelecer se o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas justifica a decretação da custódia preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada fundamenta a prisão preventiva do paciente no descumprimento das medidas cautelares diversas impostas como condição da liberdade provisória, demonstrando desrespeito às ordens judiciais. 4. O boletim de ocorrência juntado aos autos revela que o paciente foi flagrado frequentando estabelecimento que comercializa bebidas alcoólicas por volta das 22h30, em flagrante violação às cautelares de recolhimento noturno e proibição de frequentar bares, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva e afronta à autoridade judicial. 5. A fundamentação judicial apresenta elementos fáticos recentes, ligados à conduta do réu em janeiro de 2025, com prisão efetivada em março do mesmo ano, caracterizando a contemporaneidade dos fundamentos exigida pelo art. 312 do CPP, em consonância com a nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019. 6. O entendimento pacificado nos tribunais superiores, conforme precedentes do STJ, reconhece que o descumprimento de medida cautelar é motivo legítimo para decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP, sendo facultado ao juiz substituí-la, acumular medidas ou determinar a segregação, conforme o grau da violação e o contexto processual. 7. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa não encontra amparo, pois o andamento do processo penal foi obstado por fatores atribuíveis à própria defesa do paciente, que indicou advogado sem apresentar os documentos necessários à regular habilitação e, posteriormente, teve renúncia do defensor constituído, sem nova constituição de patrono, o que atrai a incidência da Súmula 64 do STJ. 8. A jurisprudência pátria também afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o andamento do feito é obstado por vicissitudes processuais atribuíveis à defesa, como reiteradamente reconhecido pelo TJ/BA e pelo STJ. 9. A substituição da prisão por outras medidas cautelares não se revela viável, tendo em vista que o paciente já fora beneficiado com tal alternativa e a descumpriu deliberadamente, tornando ineficaz a imposição de nova medida diversa da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O descumprimento de medidas cautelares previamente impostas constitui fundamento idôneo e suficiente para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP.” “A contemporaneidade do decreto prisional está caracterizada quando os fundamentos se referem a fatos recentes e demonstram risco atual à ordem pública ou à regular tramitação do processo.” “Não configura constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução criminal provocado por atos ou omissões da defesa, nos termos da Súmula 64 do STJ.” “A reiteração de descumprimento das condições de liberdade provisória revela a ineficácia das medidas cautelares alternativas, legitimando a custódia preventiva como meio necessário à efetividade da persecução penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 4º, 312, 313 e 316. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 148.678/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 30/08/2021; STJ, AgRg no RHC 173.241/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 20/04/2023; STJ, Súmula 64; TJ-BA, HC 8029448-95.2022.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. 10/08/2022; TJ-BA, HC 8041624-09.2022.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 07/03/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8069130-52.2025.8.05.0000, em que figura como Bel. RODOLFO ELIAS CARVALHO QUADROS BARROS, e como paciente, KAIQUE SANTOS DO NASCIMENTO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Itacaré/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74